Tribunal: TJDFT
Processo: 0015415-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015415-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 55263405, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a MAGALY DE SOUSA SANTOS, MANOEL MESSIAS GONÇALVES PEREIRA, MARCELO VICENTE DE SANTANA, MÁRCIA DAVID LOPES DA SILVA, MÁRCIO CÂNDIDO DE JESUS e MARCUS AUGUSTUS RIBEIRO VIEIRA, em decorrência da decisão de ID: 53712633. Ambas as partes concordaram com os valores apurados pela Contadoria (ID: 55689892 e 57593812). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais (ID: 55263405), homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por MÁRCIA DAVID LOPES, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - PRECATÓRIOS em favor de MAGALY DE SOUSA SANTOS, MANOEL MESSIAS GONÇALVES PEREIRA, MARCELO VICENTE DE SANTANA e MARCUS AUGUSTUS RIBEIRO VIEIRA, com a retenção de honorários contratuais; - RPV em favor de MÁRCIO CÂNDIDO DE JESUS, com destaque dos honorários contratuais; - M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, quanto aos honorários à execução; - RPV em favor de MÁRCIA DAVID LOPES, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. I. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Relator